Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714812-47.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM, R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME, OSMAR PANIS, RODRIGO GOMES CORADO APELADO: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME, KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM, CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, OSMAR PANIS, RODRIGO GOMES CORADO D E S P A C H O Na petição de ID n.o 73640899 a apelante CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA requer a juntada do acórdão da 6a Turma Cível, número 2010396, proferido no último dia 23 de junho de 2025, o qual tem a ora recorrente como parte. As apeladas R.B. CONSTRUÇÕES EIRELI – ME e KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM apresentaram resposta no ID n.o 73668916, pugnando pelo não conhecimento, ante a intempestividade. No caso, tendo em vista que o acórdão da 6a Turma Cível, número 2010396, proferido no último dia 23 de junho de 2025, não gera efeito vinculante e que a petição não pode ser considerada complementação da apelação por peticionamento realizado fora do prazo para apresentação das razões, nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos recursos de apelações. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador